Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008459-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INDISPENSABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO –
RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
–
DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E PLURALIDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

A ação de
habeas corpus
não faz o papel de substitutivo de recurso de apelação criminal já interposto e pendente de julgamento, razão pela qual não se conhece do
writ
que busca a modificação de regime prisional, por ser indispensável a incursão probatória, afeta ao âmbito do recurso de apelação criminal, até para evitar impugnação simultânea de um mesmo ato decisório e risco de emissão de decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança às partes.

Conquanto a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
,

subsidiando
a manutenção do claustro hostilizado, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade ao proferir a sentença condenatória, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais quando o paciente permaneceu preso ao longo da instrução criminal, justamente pela gravidade concreta da conduta perpetrada, que diz respeito ao exercício da traficância envolvendo considerável quantidade e pluralidade de drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Antônio Tertuliano Rodrigues Junior,
em benefício de
Yann Carlos Cerutti Betioli
,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa, e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, uma vez que reproduziu de forma genérica os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, porquanto é primário, sem antecedentes criminais e é trabalhador.

Por outra vertente, entende que o regime inicial fechado foi estabelecido em dissonância ao contido no artigo 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa o limite de 8 anos de reclusão, além do que o paciente é primário e sem antecedentes criminais, devendo ser seguido o enunciado da Súmula 719 do STF e da Súmula 440 do STJ.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, outorgado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e estabelecido o regime inicial semiaberto.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 87553638) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular confirmou que condenou o ora paciente ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, sem o direito de recorrer liberdade, e que sua defesa interpôs recurso de apelação, estando os autos tramitando neste sodalício.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
conhecimento parcial do
writ
, e na
parte conhecida
, pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Sentença condenatória. 1) Pretensão de apelar em liberdade. Inviabilidade. Decreto constritivo devidamente fundamentado. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Prisão necessária para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. 2) Pedido de alteração do regime prisional imposto na sentença e reconhecimento do tráfico privilegiado. Inadequação da via eleita. Necessidade de profunda análise do arcabouço probatório. Existência de recurso de apelação pendente de julgamento. Hipótese de dupla impugnação do édito condenatório. Possibilidade de decisões conflitantes. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração, e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, pela presente impetração aviada em benefício de
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
,
busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito, além do que ele deve ser colocado no regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada não excede 8 anos de reclusão, bem como ele é primário e sem antecedentes criminais.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10.3.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de
28 comprimidos de MDMA (ecstasy), 8 selos de papel de LSD, 2 tabletes de maconha, com massa de 1,100 kg, 70 porções de maconha, com massa total de 407,81g, além de uma porção contendo sementes de maconha, além da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente na apreensão de uma pistola Bersa, calibre 22, nº. de série 19604, um carregador de pistola 22, duas munições deflagradas de calibre 22 e uma munição intacta, calibre 22.

Consequentemente, o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática dos crimes em comento, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa.

Na oportunidade, o magistrado
a quo
aplicou o regime inicial fechado e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“(...)

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.”
(Id 87387990, p. 32)

Como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, embora a decisão seja sucinta, não vejo que a negativa de recorrer em liberdade não encontre razão de ser.

Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, e, em seguida a prisão foi convertida em preventiva, permanecendo segregado ao longo de toda a instrução criminal.

Ademais, tem-se,
in casu
, que, durante a instrução criminal, a custódia cautelar foi mantida inclusive por esta Corte, no julgamento dos
habeas corpus
n. 1018522-80.2020 e 1011706-82.2020. Destaco o aresto deste último mencionado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – NOTÍCIA DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA AO SEU ISOLAMENTO DEVIDAMENTE TOMADAS –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR (CPP, ART. 318, INCISO III) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente (1,5kg de maconha, 28 comprimidos de ecstasy e 8 adesivos de LSD) e na existência de ações penais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa. Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da possibilidade de contaminação pela Covid-19, sobretudo se foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença do segregado é imprescindível aos cuidados da criança (CPP, art. 318, inciso III).” (HC 1011706-82.2020.8.11.0000 – minha relatoria – julgado em 24.6.2020)

A meu ver, as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, tendo em vista, sobretudo, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade concreta de sua conduta, consoante Enunciado Orientativo n. 25 do TJ/MT.

Ademais, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, de modo que assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação – na qual inclusive foi estabelecido o regime inicial fechado – sob pena de incidirmos num evidente contrassenso.

Portanto, como dito, apesar da decisão sucinta, vale dizer que de acordo com o Enunciado Orientativo n. 50 deste Tribunal:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por outra vertente, quanto à indignação do impetrante em relação ao regime inicial fechado, não conheço do habeas corpus neste tocante.

Como destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar, o regime mais gravoso não foi estabelecido sem motivação alguma. Trata-se de apreensão de exorbitante quantidade e pluralidade de drogas, consistente em
28 comprimidos de MDMA (ecstasy), 8 selos de papel de LSD, 2 tabletes de maconha, com massa de 1,100 kg, 70 porções de maconha, com massa total de 407,81g, além de uma porção contendo sementes de maconha, além da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente na apreensão de uma pistola Bersa, calibre 22, n. de série 19604, um carregador de pistola 22, duas munições deflagradas de calibre 22 e uma munição intacta, calibre 22.

Dito isso, nos estreitos limites da impetração, não vejo que o regime inicial fechado seja totalmente desprovido de fundamentação, de modo que aprofundamentos sobre a questão é inviável na via eleita.

Embora constitua

remédio heroico, ou seja, medida apta a corrigir violações indevidas ao direito de locomoção de uma pessoa, o
habeas corpus
não pode ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes.

Assim sendo, entendo que a matéria suscitada tem a finalidade de rever questões jurídicas que constituem, ou deveriam constituir matéria de recurso de apelação.

Evidentemente, o recurso de apelação encerra, no âmbito penal, pretensão de reforma do julgado em toda a sua extensão, tendo em vista o seu amplo efeito devolutivo em prol da pessoa do sentenciado, que possibilita examinar cuidadosamente os fatos e os fundamentos adequados à espécie, cabendo ressaltar que em se tratando de recurso da defesa, sua abrangência independe das alegações trazidas, de modo a garantir o amplo exercício da ampla defesa.

Ou seja, o recurso de apelação constitui prolongamento da própria ação, porquanto a insatisfação com a sentença condenatória proferida, presumida pelo mero uso daquela via recursal, devolve à instância superior toda a matéria.

Ademais, oportuno registrar que, conforme documentação encartada aos autos, constata-se que o recurso de apelação já foi interposto, e dentre a matéria trazida à apreciação desta Corte, consta o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, consoante os termos das razões recursais (Id. 87922489).

Portanto, pode-se concluir que o impetrante pretende por meio do presente
habeas corpus
se antecipar ao julgamento do mérito da apelação, pretendendo, por via transversa, assegurar direito que deve ser melhor aquilatado na amplitude do recurso cabível contra a sentença penal condenatória, com isso criando impugnação simultânea de um mesmo ato decisório, o que enseja risco de emissão de decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança às partes.

Por todo o exposto, em consonância com o parece da cúpula ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
, e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021